Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719162-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KRISLEY DE MELO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO AUDITIVO. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. BOA-FÉ. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O artigo 35-F, da Lei n° 9.656/98, enuncia que a assistência prestada pelos Planos de Saúde “compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes”. 2. Não se coaduna com o direito à saúde e com o princípio da dignidade da pessoa humana a recusa de fornecimento de aparelho auditivo quando diagnosticado que a paciente apresenta grande dificuldade de compreensão, que está afetando o seu convívio em sociedade. 3. Para garantir efetividade aos princípios da boa-fé contratual e assegurar a legítima expectativa da contratante, que espera atendimento diante do acometimento de qualquer enfermidade, deve a parte ré custear integralmente os custos do aparelho auditivo recomendado em laudo médico. 4. A reparação de danos morais exige prova da conduta lesiva, da ocorrência do dano e do nexo causal entre eles. A ausência de qualquer desses requisitos impõe a improcedência do pedido de indenização. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil, sustentando ser devida a indenização por danos morais, diante da recusa do plano de saúde em fornecer aparelho de amplificação sonora prescrito em relatório médico à paciente que sofre de perda neurosssenorial. Para demonstrá-la, colaciona julgados do TJDFT, do TJRJ, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada divergência interpretativa conferida aos artigos 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005